Tribunal: STJ
Processo: 5030561-61.2022.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2168623 - SP
(2024/0335820-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: PETSUPERMARKET
COMERCIO
DE
PRODUTOS
PARA
ANIMAIS LTDA
AGRAVANTE
: DOGHERO AGENCIA ONLINE DE SERVICOS PARA ANIMAIS
DE ESTIMACAO LTDA.
AGRAVANTE
: VETUS TECNOLOGIA LTDA.
AGRAVANTE
: VET SMART SOFTWARE LTDA.
AGRAVANTE
: PETLOVE SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL DE PAIVA GOMES - SP315536
EDUARDO DE PAIVA GOMES - SP350408
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
Documento eletrônico VDA54066513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: b18a6331-4688-4d5f-b3d0-c4a31e14f022

em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: b18a6331-4688-4d5f-b3d0-c4a31e14f022

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2168623 - SP (2024
/0335820-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: PETSUPERMARKET
COMERCIO
DE
PRODUTOS
PARA
ANIMAIS LTDA
AGRAVANTE
: DOGHERO AGENCIA ONLINE DE SERVICOS PARA ANIMAIS
DE ESTIMACAO LTDA.
AGRAVANTE
: VETUS TECNOLOGIA LTDA.
AGRAVANTE
: VET SMART SOFTWARE LTDA.
AGRAVANTE
: PETLOVE SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL DE PAIVA GOMES - SP315536
EDUARDO DE PAIVA GOMES - SP350408
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE
COM
A
TESE
FIXADA
EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento
de que o acórdão recorrido estaria em conformidade
com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da
repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto
às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao
texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência da
fundamentação
das
decisões
judiciais,
com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
Documento eletrônico VDA53768198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:53
Código de Controle do Documento: 6042a1d4-7f31-4edf-9931-fc50cab92560

abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a parte da decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl 1.192)
.
:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.030,
A
SEGUIMENTO.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
CRÉDITOS
RECONHECIDOS
JUDICIALMENTE.
DIREITO
À
COMPENSAÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE HABILITAÇÃO
DEFERIDO. MOMENTO DE INCIDÊNCIA DO IRPJ E CSLL.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.
As partes agravantes alegam que o acórdão guerreado não contém
fundamentação apropriada, ainda que de maneira sucinta, para solução da
controvérsia.
Afirmam buscar que o julgado recorrido seja fundamentado
adequadamente, ainda que forma sucinta, com indicação das razões de fato e de
direito capazes de solucionar as duas omissões destacadas pelos agravantes,
cujo saneamento é fundamental para o deslinde da controvérsia.
Ademais, pleiteiam a realização de juízo de retratação da decisão
agravada e a determinação de suspensão do feito até o julgamento definitivo do
Tema n. 1.362/STJ.
Requerem o provimento do agravo para que o recurso extraordinário
seja admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 1.272).
É o relatório.
VOTO
.
2 Inicialmente, com relação ao pretendido sobrestamento dos autos
para aguardar o desfecho de tema submetido ao rito dos recursos representativos
Documento eletrônico VDA53768198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:53
Código de Controle do Documento: 6042a1d4-7f31-4edf-9931-fc50cab92560

da controvérsia neste Superior Tribunal, anoto que a interposição do recurso
extraordinário torna indiferente à solução do caso qualquer eventual deliberação
do recurso especial repetitivo, nada havendo a ser apreciado.
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
3.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 1.082-1.091):
Documento eletrônico VDA53768198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:53
Código de Controle do Documento: 6042a1d4-7f31-4edf-9931-fc50cab92560

Como dito na decisão agravada, que merece ser mantida, as
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme dispõem o art. 26,
caput, e 57, caput, ambos da
e o
o, caput,
Lei n. 8.981/1995,
art. 1
da
combinado com o
do CTN, poderão
Lei n. 9.430/1996,
art. 44
ser estabelecidas com base no lucro real, no lucro presumido ou
no lucro arbitrado.
O montante tributável será definido, no caso do IRPJ e da CSLL,
respectivamente, pelos rendimentos, ganhos e lucros auferidos e
pelo resultado do exercício social, sendo o lucro real (no caso do
IRPJ) e o resultado ajustado (no caso da CSLL) compreendidos
como o lucro líquido antes da provisão para pagamento dos
aludidos tributos ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas pela legislação pertinente.
Desse modo, conforme afirmado na decisão vergastada, sendo os
tributos considerados, nos termos do
da
art. 41
Lei n. 8.981/1995,
como despesas dedutíveis segundo o regime da competência, a
recuperação desses valores por força de decisão judicial acaba
por repercutir na determinação do lucro real, conforme inteligência
do inciso III do
da
do
da
art. 44
Lei n. 4.506/1964,
art. 12
e do
do Decreto n. 9.580/2018,
Lei n. 9.430/1996
art. 350
ressalvados os juros incidentes sobre o indébito tributário, em
virtude da sua natureza indenizatória (danos emergentes)
conforme firmado pelo STF no Tema n. 962 de repercussão geral.
Como explanado alhures, não se discute nos autos a incidência do
IRPJ e da CSLL sobre os créditos compensáveis.
Em verdade, a controvérsia refere-se ao momento da incidência
dos referidos tributos sobre os créditos compensáveis não
submetidos a procedimento de liquidação.
O STJ, no Tema Repetitivo n. 118, estabeleceu a tese de que,
tratando-se de mandado de segurança impetrado com vistas a
apenas declarar o direito à compensação tributária, é suficiente,
para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a
posição de credor tributário, independentemente da apuração dos
valores a serem compensados. Assim, a comprovação do
recolhimento indevido ocorrerá em momento posterior, na esfera
administrativa, quando o procedimento de compensação for
submetido à verificação pela Fazenda Nacional.
Por outro lado, sendo o caso de mandado de segurança com
vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a serem
compensadas, com a efetiva investigação da liquidez e certeza
dos créditos, ou na hipótese em que os efeitos da sentença
supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o
crédito do contribuinte dependerá de quantificação em
procedimento específico.
Na hipótese dos autos, partimos da premissa de que a decisão
judicial transitada em julgado apenas reconheceu o direito à
compensação, de tal sorte que os valores seriam estabelecidos
em procedimento administrativo de homologação. Ou seja, não
houve a definição do montante a ser compensado no âmbito
judicial.
O aspecto material do IR se perfaz com a aquisição de
disponibilidade econômica e jurídica de rendas ou de proventos de
qualquer natureza (acréscimo patrimonial), independentemente da
denominação, condição jurídica, origem ou forma de percepção
das receitas ou dos rendimentos, nos termos do caput e § 1o do
do CTN.
art. 43
A disponibilidade econômica dar-se-á nas situações de fato e
jurídicas em que se verifica a disposição material da renda ou dos
proventos, independentemente do efetivo recebimento de recursos
Documento eletrônico VDA53768198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:53
Código de Controle do Documento: 6042a1d4-7f31-4edf-9931-fc50cab92560

financeiros, da materialização em dinheiro ou da “utilidade” da
renda (disponibilidade financeira). A disponibilidade jurídica, a seu
tempo, surge a partir da atribuição da titularidade de direito de
conteúdo econômico capaz de ampliar o patrimônio do
contribuinte, referindo-se a uma situação jurídica em que se
constata a perfectibilização dos elementos, inclusive acidentais,
para o recebimento da renda ou dos proventos.
A título meramente explicativo, calha assinalar os seguintes
julgados por sua didática em relação à distinção entre
“disponibilidade econômica” e “disponibilidade jurídica” no que se
refere ao momento do acréscimo patrimonial decorrente de
precatórios (trânsito em julgado de decisão judicial favorável ao
particular) e a impossibilidade de modificação da incidência do IR
no caso de cessão de precatórios:
[...]
De fato, com o trânsito em julgado da decisão judicial, torna-se
indiscutível o direito à compensação, o qual, todavia, não poderá
ser confundido com a compensação em si. Não por outro motivo o
STJ entendeu, no Tema Repetitivo n. 118, que, a despeito do
reconhecimento do direito à compensação, esta deverá ser
realizada em sede administrativa, ocasião em que serão
certificadas a certeza e a liquidez do crédito tributário propriamente
dito, nos termos do caput do
do CTN.
art. 170
Dessa forma, a compensação dos créditos decorrentes de decisão
judicial transitada em julgado, em um primeiro momento, está
condicionada à abertura do processo administrativo de prévia
habilitação do aludido crédito perante a Receita Federal do Brasil
(RFB), na forma da
e do
e seguintes da
Lei n. 9.784/1999
art. 100
Instrução Normativa RFB n. 2.055/2021 (que revogou a antiga
Instrução Normativa RFB n. 1.717/2017).
O procedimento de prévia habilitação do crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgada tem por escopo a
confirmação de que o sujeito passivo da obrigação tributária figura
no polo ativo da demanda judicial e de que a certificação de ser o
tributo administrado pela RFB, bem como objetiva a verificação do
efetivo trânsito em julgado da demanda e da inexistência de
prescrição, em atenção ao disposto no
e no
-A do
art. 168
art. 170
CTN. Isto é, o procedimento de habilitação permite o
reconhecimento do crédito decorrente de decisão judicial
transitada em julgada em sede administrativa.
Assim, deferida a habilitação do crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgada, os créditos a compensar poderão
ser posteriormente declarados pela contribuinte na forma do § 1o
do
da
e do
da Instrução Normativa
art. 74
Lei n. 9.430/1996
art. 64
RFB n. 2.055/2021, dentro do prazo prescricional de 5 anos. A
compensação declarada, conforme se extrai do § 2o do
da
art. 74
extingue o crédito tributário, submetendo-se à
Lei n. 9.430/1996,
condição resolutória de ulterior homologação, a ser realizada no
prazo do § 5o do
da
art. 74
Lei n. 9.430/1996.
Note-se que, nos termos dos arts. 127 e 128 do Código Civil, a
condição resolutória, enquanto não se realizar efetivamente, não
será capaz de extinguir o direito a que ela se opõe. Ou seja, a
previsão de uma condição resolutória não interfere por si só na
certeza, na liquidez e na exigibilidade de eventual crédito
decorrente de uma obrigação, não impedindo a produção de
efeitos e a aquisição do direito enquanto não configurada.
A declaração de compensação (DCOMP), ao apresentar as
informações sobre a existência e a extensão dos créditos a
compensar, é juridicamente apta a extinguir o crédito tributário,
Documento eletrônico VDA53768198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:53
Código de Controle do Documento: 6042a1d4-7f31-4edf-9931-fc50cab92560

conquanto possa ocorrer a condição resolutória de não
homologação pelo Fisco. Em outras palavras, o fato de a
compensação tributária estar submetida a uma condição
resolutória não afasta por si só a certeza e a liquidez do crédito a
compensar, não devendo a homologação expressa ou tácita pela
Fazenda Nacional ser considerada como o marco temporal para a
definição da disponibilidade jurídica e econômica da riqueza.
Desse modo, o IRPJ e a CSLL incidirão após o deferimento do
pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, quando se constata a
disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial, ocasião em que
passa a ser possível proceder à entrega da declaração de
compensação, ainda que esta esteja sujeita à homologação
expressa ou tácita pela Fazenda Nacional. Nesse sentido:
[...]
Portanto, conforme afirmado da decisão agravada, que merece ser
mantida, no presente caso, em que pese a Fazenda Nacional
defender em seu recurso especial a incidência dos tributos quando
do reconhecimento contábil dos valores, momento anterior àquele
compreendido como fato gerador por este Superior Tribunal de
Justiça. É mister que seja reconhecida a incidência do IRPJ e da
CSLL quando do deferimento do pedido de habilitação do crédito
junto à Receita Federal do Brasil.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:53
Código de Controle do Documento: 6042a1d4-7f31-4edf-9931-fc50cab92560

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 2.168.623 / SP
Número Registro: 2024/0335820-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50305616120224036100
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS
LTDA
RECORRIDO
: DOGHERO AGENCIA ONLINE DE SERVICOS PARA ANIMAIS DE
ESTIMACAO LTDA.
RECORRIDO
: VETUS TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO
: VET SMART SOFTWARE LTDA.
RECORRIDO
: PETLOVE SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL DE PAIVA GOMES - SP315536
EDUARDO DE PAIVA GOMES - SP350408
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS
LTDA
AGRAVANTE : DOGHERO AGENCIA ONLINE DE SERVICOS PARA ANIMAIS DE
Documento eletrônico VDA54053790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:42:35
Código de Controle do Documento: f85f357e-a366-4ee2-a786-e45e241868dc

ESTIMACAO LTDA.
AGRAVANTE : VETUS TECNOLOGIA LTDA.
AGRAVANTE : VET SMART SOFTWARE LTDA.
AGRAVANTE : PETLOVE SAUDE LTDA
ADVOGADOS : DANIEL DE PAIVA GOMES - SP315536
EDUARDO DE PAIVA GOMES - SP350408
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:42:35
Código de Controle do Documento: f85f357e-a366-4ee2-a786-e45e241868dc